Tribunal: TJDFT
Processo: 0020925-62.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0020925-62.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICHARDSON SILVA DE ASSIS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo executado, Richardson Silva de Assis, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Em suas razões, o apelante aduz, preliminarmente, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, porquanto é hipossuficiente de renda. Ainda em sede de preliminar, sustenta que não houve sua intimação pessoal durante a fase inicial do processo, em manifesta ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Alega que só tomou conhecimento da penhora quando começaram os descontos em seu salário. Afirma que, para a penhora sobre o salário, deve ser levada em consideração a dignidade da pessoa humana. Afirma que a impenhorabilidade do salário está expressamente prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Argumenta que a penhora de trinta por cento (30%) do salário comprometeu o seu sustento próprio e de sua família. Liminarmente, requer o desbloqueio e ressarcimento dos valores debitados de seu soldo, no total de R$ 56.759,39 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida, reformando a sentença apelada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso interposto. Em decisão de ID no 25277683 – págs. 1/2, este Relator concedeu os benefícios da justiça gratuita ao apelante. Intimado o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso interposto, este se manteve inerte. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso, a despeito de o recorrente se insurgir contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em face do pagamento (ID no 24663297 – pág. 1), o que se verifica é que o recurso pretende esclarecer os termos de decisão anterior, de ID no 24663277 – pág. 1/2, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/apelante, sob o argumento de que a intimação realizada foi válida e de que a impugnação à penhora apresentada era intempestiva. Com efeito, a preclusão no caso, nos termos do 507, do CPC, decorre do fato de a matéria já ter sido examinada e decidida em decisão que deveria ter sido desafiada por recurso. Desse modo, a discussão acerca de questão já preclusa configuraria afronta ao princípio da segurança jurídica e, principalmente, à coisa julgada. Em que pese a impenhorabilidade de salário poder ser tratada como matéria de ordem pública, no caso, esta se encontra indubitavelmente acobertada pela preclusão, pois o tema já foi apreciado, deixando o executado/apelante de se insurgir no momento processual adequado. A propósito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Embora os juros de mora do valor condenatório sejam matéria de ordem pública, que pode ser a qualquer tempo alegada, essa possibilidade não mais existe quando já houver, como no caso, decisão acobertada pela preclusão. (...) 3. O BET não deve incidir sobre a rubrica do décimo terceiro salário, ante expressa vedação no regulamento do plano de previdência”. ( Acórdão 1339164 07403692820208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. TEMPESTIVIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que a decisão impugnada verse sobre matéria de ordem pública, se não impugnada no prazo legal e pelo recurso cabível, opera-se de pleno direito a preclusão. 2. Dentre os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, ou seja, a necessidade de se interpor o inconformismo contra o ato impugnado no prazo estabelecido pela lei processual. 3. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”. ( Acórdão 1009331, 07006781220178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 27/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PRECLUSÃO.IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.DECISÃO MANTIDA. 1. Existindo decisão anterior quanto à possibilidade de a penhora recair sobre o salário do devedor, não se revela possível nova apreciação, ainda que se trate de questão de ordem pública, visto que operada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1039400, 07057654620178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Datade Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 08/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo apelante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator